Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716071-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: NATALIA PESSOA RIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução no 0738213-59.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante contra NATALIA PESSOA RIOS, pela qual indeferido o pedido de expedição de ofício à Susep e à CNSeg. Esta a decisão agravada: “Verifico que já realizadas as pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, nos presentes autos. Sabe-se que eventuais valores depositados em previdência privada VGBL e PGBL são de declaração obrigatória em Imposto de Renda à Receita Federal. Desse modo, uma vez infrutífera a consulta de bens pelo sistema Infojud, do mesmo modo restará frustrada a pesquisa requerida pelo autor. Ante o exposto, por se tratar de medida inócua ao caso em tela, indefiro o pedido formulado pelo exequente no ID 230439485. Cumpra-se a decisão de ID 227360503, mediante retorno dos autos ao arquivo provisório para cumprimento da suspensão determinada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de no 0711123-11.2025.8.07.0000 (ID 230141723).” – ID 230619187 dos autos n. 0738213-59.2023.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “O princípio da efetividade (art. 4o do CPC) preconiza que a prestação jurisdicional deve ser célere e eficiente, de modo a garantir a satisfação do direito reconhecido ao jurisdicionado. A demora na prestação jurisdicional compromete a eficácia das decisões judiciais e prejudica o credor, que vê postergada a satisfação de seu crédito. Por sua vez, o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) visa a um procedimento judicial que seja eficiente, célere e que proporcione a real satisfação do direito tutelado.” (ID 71128359, p.5). Sustenta: “Com efeito, diante da ausência de sucesso nas medidas expropriatórias típicas, torna-se necessária a adoção de medidas atípicas, previstas no art. 139, incisos II e IV, do CPC, para conferir efetividade à prestação jurisdicional, de forma que a medida postulada pela parte credora viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso. Nesse contexto, jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos como a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, com o fim de localizar ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome da devedora.” (ID 71128359, p.6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), a matéria em análise apresenta inquestionável respaldo em lei, o que configura, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações e a probabilidade de acolhimento do direito sub judice. Some-se, ainda, a força dos argumentos esposados nesta petição, a demonstrar a solidez da pretensão da Agravante, justificando por mais esta vertente a concessão do efeito suspensivo ativo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), reside no fato de que a demora do julgamento acarretará na possibilidade de arquivamento indevido do processo, caracterizando ofensa tanto ao seu direito constitucional do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV/CF), quanto à razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII/CF), além dos demais dispositivos exaustivamente citados nesta peça.” (ID 71128359, p.p.10/11). Por fim, requer: “Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar, desde logo, a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados para reconhecer a possibilidade de aplicação do disposto nos do disposto nos arts. 4o, 6o, 139, incisos II e IV, 789, 797, todos do Código de Processo Civil, de modo a determinar que seja a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros, como seguros, previdência privada ou qualquer outro investimento em nome da devedora NATÁLIA PESSOA RIOS (CPF: 022.899.291-58), possibilitando a sua penhora, caso sejam encontrados valores passíveis de constrição, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça.” (ID 71128359, p.11). Preparo regular (ID 71129351). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). ***Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de execução de aluguéis e demais encargos de locação ajuizada em 14/09/2023 por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra NATALIA PESSOA RIOS, objetivando o pagamento do valor atualizado de R$91.907,75 (ID 171917793 – origem). Em 24/03/2025, após pesquisas infrutíferas de bens e ativos financeiros da executada, a parte exequente/agravante requereu “a expedição a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros, como seguros, previdência privada ou qualquer outro investimento em nome da Executada NATALIA PESSOA RIOS (CPF 022.899.291-58), possibilitando a sua penhora, caso sejam encontrados valores passíveis de constrição” (ID 230146863 – origem). O pedido foi indeferido pela decisão agravada (ID 230619187 – origem). Muito bem. Na hipótese, a agravante pretende a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, por meio de expedição de ofício à Susep e à CNSeg. Incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV do CPC). Embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso em discussão, haja vista que as diligências a serem efetivadas pelo Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar (constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor). Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens da devedora nos sistemas SISBAJUD (ID 198560316 e 198560318), RENAJUD (ID 218767393 e 218767394) e INFOJUD (ID 230293668), diligências infrutíferas. E a parte exequente/agravante comprovou ter realizado pesquisa de veículos (ID 196567921) e de imóveis (ID 230146866). Assim, esgotados os meios à disposição do credor, que chegou a realizar pesquisas de bens, possível a expedição de ofícios a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS E DIREITOS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1786729, 07373068720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelos executados, a título de previdência complementar. 2. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para verificar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1778473, 07204175820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ao contrário do que definido na decisão agravada, o fato do resultado infrutífero da pesquisa Infojud referente ao ano 2024, isso não necessariamente significa que a parte executada/agravada não tenha valores depositados em previdência privada VGBL e PGBL. Isto o que dispõe o art. 2o da Instrução Normativa RFB 2178, de 5 de março de 2024, acerca da obrigatoriedade de apresentação da declaração: “Art. 2o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2024 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2023: I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90 (trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos); II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto; IV - realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas: a) cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); ou b) com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto; V - relativamente à atividade rural: a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 153.199,50 (cento e cinquenta e três mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos); ou b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2023 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2023; VI - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); VII - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; VIII - optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005; IX - optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do Regime de Transparência Fiscal de Entidade Controlada estabelecido no art. 8o da Lei no 14.754, de 12 de dezembro de 2023; X - teve, em 31 de dezembro, a titularidade de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares a este, nos termos dos arts. 10 a 13 da Lei no 14.754, de 2023; ou XI - optou pela atualização a valor de mercado de bens e direitos no exterior, nos termos do art. 14 da Lei no 14.754, de 2023. § 1o Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual a pessoa física que se enquadrar: I - apenas na hipótese prevista no inciso VI do caput, cujos bens comuns, na constância da sociedade conjugal ou da união estável, tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); e II - em pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos I a XI do caput, caso conste como dependente em Declaração de Ajuste Anual apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua. § 2o A pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no § 3o. § 3o É vedado a um mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma Declaração de Ajuste Anual, seja como titular ou dependente, exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano-calendário de 2023.” Assim, é possível que a executada/agravada seja titular de plano de previdência privada que não se enquadre nas hipóteses do art. 2o, e, por isto, não seja obrigada a prestar contas à Receita Federal. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro a liminar requerida para determinar a expedição de ofício a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) para, a partir dos dados disponibilizados, poder o juízo de origem verificar possibilidade de penhora. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora